Tribunal: TJMT
Processo: 0012194-53.2013.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012194-53.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (APELADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) – RITO – RECURSOS REPETITIVOS – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.

1.
C
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas
566 a 571
), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2.
Nos termos do paradigma, a partir da ciência do exequente acerca da não localização de bens penhoráveis, em 28/02/2020, contados seis anos adiante, compreendendo o prazo de um ano de suspensão do processo executivo fiscal acrescido do prazo prescricional de cinco anos, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a desconstituição da sentença de extinção do processo.

3.
Súmula 106 STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

4
. Recurso
provido, sentença
reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
Município de Sinop
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0
012194-53.2013.8.11.0015
, movida contra

Ivanildo Ramos
Vieira
,

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando que não houve inércia, uma vez que diligenciou continuamente na busca de bens do executado, afastando, assim, a prescrição intercorrente. Além disso, alega violação à Súmula 314 do STJ e invoca a Súmula 106 do STJ, sustentando que a paralisação do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
(Id.
223286689
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo Município de Sinop contra
Ivanildo Ramos Vieira
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, constata-se que o despacho de citação ocorreu em 10/02/2014, contudo, a efetiva expedição da carta de citação somente ocorreu em 27/10/2015. Em 18/01/2018, via mandado de citação, o executado foi citado. Em 30/10/2019, devido a requerimento do exe
quente
, foram penhorados R$ 17,00 (dezessete reais) das contas do executado. Em 28/02/2020, com a ciência do resultado negativo da penhora online, o exequente requereu mandado de penhora no endereço indicado. Em 13/09/2023, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu o feito
.

Isto posto, conforme se extrai do referido paradigma, o início do prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF), ocorre automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso dos autos, após a citação positiva do executado, iniciou-se a busca por bens penhoráveis, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo no
BacenJud
em 28/02/2020. Este é o marco para o início da fluência do prazo de um ano de suspensão do processo executivo fiscal, que, somado ao prazo prescricional de cinco anos, alcança término somente em 28/02/2026.

Ademais, verifica-se que o pedido de expedição de mandado de
penhora
feito pelo exequente sequer foi apreciado pelo magistrado de primeira instância, permanecendo o processo parado por mais de um ano, após o qual foi proferida sentença que extinguiu prematuramente o feito. Nem se fale do fato de que, analisando o histórico da tramitação, observa-se que para a expedição da primeira carta de citação houve uma demora de um ano.

Assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, o período em que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva dos mecanismos da justiça não deve ser considerado no cômputo do prazo prescricional.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo
não
foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024